Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737973-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: FVM ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, cumpra o disposto no art. 1.016, I do CPC. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator